Tribunal: TJDFT
Processo: 0008525-62.2015.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PENAL. ABANDONO DE INCAPAZ PRATICADO POR ASCENDENTE EM CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE.
Materialidade e autoria do crime de abandono de incapaz praticado por ascendente devidamente demonstrada através da prova material e oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo pelas declarações das vítimas, das testemunhas e do próprio acusado.
De acordo com as vítimas, após a separação entre o acusado e a mãe das vítimas, ele saiu de casa, deixando os filhos com ela, que, viciada em crack e álcool, passava mais tempo na rua do que em casa. A vítima mais velha é quem cuidava dos irmãos menores. O pouco que tinham para comer advinha de doação de uma igreja frequentada por um amigo da mãe. Para comer, as vítimas também pediam ajuda na rua ou, em estado de necessidade, furtavam supermercados. O acusado visitava os filhos no fim de semana e, apesar de ciente da situação de abandono material e afetivo, nada fazia a respeito. A casa onde viviam era insalubre.
Apelação conhecida e não provida.